Tribunal: STF
Processo: SE 3448
Classe: SE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-04
Data de publicação: 1985-09-04

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇAO DENEGADA. ART. 217, I E II, DO RI.
A CITAÇÃO RECLAMADA PELO ART. 217, II, DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL, EM CAUSAS COMO A DA ESPÉCIE, HÁ DE SER
CONSUBSTANCIADA NO TRÂNSITO REGULAR DE CARTA ROGATÓRIA (SS. EE.
1.529, 2.311, 2.522, 2.582, 2.609). AINDA QUE A CITAÇÃO ASSIM
PROCEDIDA, VICIADA ESTARIA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ALIENIGENA PELA
EXPRESSA RECUSA DA PESSOA CITANDA DE SE SUBMETER AQUELA JURISDIÇÃO,
NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DA CORTE (SS. EE. 2.225,
2.227, 2.512).